Tribunal: TJMT
Processo: 1026398-15.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026398-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cláusula Penal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 043.001.681-64 (RECORRENTE), DHIEGO MONTECHIARE RAMOS - CPF: 111.798.507-50 (ADVOGADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (RECORRIDO), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDAS. DEVER DE RESSARCIMENTO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o contrato pactuado entre as partes prevê, a incidência de multa individual, nos casos de desistência do contratante, não há o que se falar em abusividade na cobrança.

A demora demasiada e injustificada da Ré em proceder com o ressarcimento à consumidoras, após o abatimento da multa contratual, somado ao fato de que houve tentativas de resolução pela via administrativa, fatos que extrapolam o mero dissabor e ensejam no dever de indenizar a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026398-15.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Debora Cristina da Silva Rodrigues de Lima

Recorrida(s):

Imagem Serviços de Eventos Eireli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

V O T O

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, opino por
julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
Declarar a rescisão contratual
entre Reclamante e Reclamado.

b)
Condenar a parte reclamada na obrigação de restituir a parte reclamante a quantia de R$ 3.190,78
(três mil cento e noventa reais com setenta e oito centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

c)
Condenar a parte Reclamante no pedido contraposto, devendo dar quitação a multa contratual no montante de R$ 1.853,28
(um mil oitocentos e cinquenta e três reais com vinte e oito centavos).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95”.

- PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

No presente caso à parte Autora alega que, em 27/03/2019, firmou contrato de prestação de serviços para realização de formatura com a empresa Ré com evento previsto para setembro/2021.

Afirma que, por motivos financeiros e pessoais, solicitou o cancelamento do contrato em 04/10/2020, conforme e-mail colacionado a exordial, tendo a Ré confirmado o recebimento da solicitação em 21/10/2020 e na ocasião informou que os valores pagos até o momento pela Autora perfaziam o montante de R$ 5.044,06, sobre tal valor incidiria multa individual no valor de R$ 1.853,28.

Em continuidade, a Autora confirmou o cancelamento e, mesmo não concordando a multa, informou seus dados bancários para o recebimento de tal valor, no entanto, em resposta, a Ré informou que, com base na pandemia covid-19, a data do reembolso seria informada no prazo de 06 (seis) meses, contado do encerramento do estado de calamidade, conforme MP 948, artigo 2o parágrafo 4o.

Por fim, aduz que o fim de estado de calamidade foi previsto em 31/12/2020 e que foi informada que seria realizado o pagamento em 16/12/2021, o que não ocorreu e até o ingresso da ação tendo transcorrido mais de 01 (um) ano.

Em sede recursal, a Reclamante, ora recorrente, pugna pela declaração de nulidade da cláusula contratual referente a multa individual cobrada, bem como a restituição total paga e indenização por dano moral.

Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que a multa individual, em caso de desistência unilateral, está prevista em contrato, não havendo ilicitude em sua cobrança, bem como foi aderida de forma voluntária pela Autora, não havendo o que se falar em nulidade da cláusula.

Assevera, ainda, que inexiste direito ao recebimento de indenização por dano moral, pois, não há provas de fato lesivo capaz de gerar tal indenização à Autora.

Pois bem. Analisando os autos, é incontroverso que houve a solicitação da rescisão contratual, a pedido da Autora, em 04/10/2020, conforme meios de provas colacionados, bem como foi devidamente informada a respeito da incidência de multa sobre o valor já pago.

A respeito da cobrança de multa, eis o que consta no contrato firmado entre as partes, especificamente, em sua cláusula 9°, constando o seguinte:

Diante disto, é licita a cobrança da multa pela rescisão unilateral a pedido da contratante, se está se encontra estipulada no momento da contratação, conforme assentada na cláusula contratual acima colacionada, bem como é de conhecimento que esta cláusula individual possui natureza compensatória, pois, há outras pessoas envolvidas, quais sejam, outros formandos, não se afigurando como prática abusiva.

Logo, a Recorrente sempre esteve ciente das condições do contrato e deu sua anuência, devendo os termos contratados prevalecerem, deste modo, não comporta acolhimento a pretensão da Recorrente quanto a declaração de nulidade da cláusula contratual e da restituição
total
da quantia paga.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – RESCISÃO CONTRATUAL – CLAUSULA PENAL – MULTA CONTRATUAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CAUSAS EXCLUDENTES DA MULTA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA PENAL DE 30% – PREVISÃO CONTRATUAL –
SENTENÇA MANTIDA EM SUA TOTALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. De análise dos autos, verifico que são fatos incontroversos a celebração de contrato com a finalidade de realização da formatura da Recorrente e o seu cancelamento pela desistência desta (mov. 1.1 – pág.6). Deste modo, tenho que é lícita a estipulação de multa contratual pela rescisão antecipada e unilateral do contrato, assentada em cláusula redigida de forma clara, sendo oportunizado o prévio conhecimento do contratante, e que possui natureza compensatória, não se

afigurando como prática abusiva. Há que ser observado que, por mais que seja um contrato individualizado, há outras pessoas envolvidas e que serão diretamente afetadas caso a cláusula contratual seja declarada nula. Portanto, a Recorrente/Reclamada sempre esteve ciente das condições do contrato e deu sua anuência. Logo, devem prevalecer os termos contratados. Assim, resta devida a multa de 30% (trinta por cento), no importe de R$ 933,00 (novecentos e trinta e três reais). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando suspenso ante a concessão de gratuidade de justiça. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto.

(N.U 31969-23.2018.8.11.0001, 319692320188110001/2019, PATRICIA CENI, Turma Recursal Única, Julgado em 23/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE FESTA DE FORMATURA - RESCISÃO CONTRATURAL - MULTA POR RESCISÃO DEVIDA - PLEITO DE RESTITUIÇÃO INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cumpre ao requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC.

Havendo expressa previsão no contrato entabulado entre as partes, de que a rescisão anterior a 29/08/2019 implicaria na multa rescisória no importe de 30%, portanto, não há se falar em ilicitude na referida cobrança.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 34220-77.2019.8.11.0001, 342207720198110001/2020, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 21/07/2020)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. RESCISÃO DO CONTRATO POR VONTADE DA AUTORA. PEDIDO DE REDUÇÃO DE MULTA CONTRATUAL FIXADA EM 30% DO VALOR DA COTA PARTE DO FORMANDO DESISTENTE. ABUSIVIDADE E DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL AUSENTES. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - RI: 0020528-10.2019.8.16.0021 PR 0020528-10.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Juiz Marcel Luís Hoffmann, Data de Julgamento: 23/10/2020, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 26/10/2020)

Porém, se no valor da condenação à ser restituído (R$ 3.190,78), estabelecido na sentença, já foi deduzido o valor da multa contratual (R$ 1.853,28), o acolhimento do pedido contraposto, deve ser entendido que é somente para fins esclarecimento, pois não deve ser deduzido ou compensado do valor a ser restituído, senão haverá incidência em duplicidade da multa.

No tocante a indenização por danos morais, a meu ver, restou comprovada a ofensa ao direito de personalidade da Autora, posto que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, conforme várias conversas via WhatsApp, inclusive, a empresa Ré deixando a Autora sem qualquer resposta, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

O dano moral se configura, excepcionalmente, no caso em apreço, pois decorre da violação aos direitos da personalidade da consumidora, sobretudo, ao se considerar que não foram observados pela outra parte os deveres anexos à relação contratual, dentre os quais, a transparência, a boa-fé objetiva e a cooperação, pois, a empresa informou uma data para proceder com o pagamento e, extrapolado o prazo, quedou-se inerte, não repassando novas informações a consumidora.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno a Recorrida ao pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023